Tribunal: TJMT
Processo: 1035574-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035574-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), GLEIDYSON PIASECKI - CPF: 729.608.091-49 (EMBARGADO), I. V. R. P. - CPF: 108.727.471-07 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEIDYSON PIASECKI - CPF: 729.608.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLINICA DE PSICOLOGIA PEQUENO PRINCIPE ESPECIALIZADA EM ABA E INTERVENCOES PRECOCE LTDA - CNPJ: 41.866.729/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), GLEIDYSON PIASECKI - CPF: 729.608.091-49 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), I. V. R. P. - CPF: 108.727.471-07 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), CLINICA DE PSICOLOGIA PEQUENO PRINCIPE ESPECIALIZADA EM ABA E INTERVENCOES PRECOCE LTDA - CNPJ: 41.866.729/0001-22 (EMBARGANTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), CLINICA DE PSICOLOGIA PEQUENO PRINCIPE ESPECIALIZADA EM ABA E INTERVENCOES PRECOCE LTDA - CNPJ: 41.866.729/0001-22 (EMBARGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E INCIDÊNCIA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a exigibilidade de valores decorrentes do custeio direto de tratamento multidisciplinar de menor, no período de fevereiro a setembro de 2024.

A embargante sustenta omissão quanto (i) ao abatimento de R$ 45.720,00, alegadamente pagos na via administrativa; (ii) à incidência de juros e correção monetária, sob o argumento de ausência de constituição em mora; e (iii) ao enfrentamento expresso dos arts. 396, 492 e 884 a 886 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de pagamento parcial do débito e à incidência de encargos moratórios, bem como se era necessário o enfrentamento expresso dos dispositivos legais indicados.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou a tese de excesso de execução e concluiu que os valores executados encontram respaldo no título judicial, inexistindo cobrança em duplicidade.

A matéria relativa aos juros não integrou objeto específico de devolução no agravo e, de todo modo, o reconhecimento do inadimplemento da obrigação fixada em sentença transitada em julgado afasta a alegação de ausência de mora.

Não há omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já enfrentada no acórdão. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza vício quando a fundamentação adotada é suficiente à solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, arts. 396, 492 e 884 a 886.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 1005394-59.2023.8.11.0041, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade dos valores executados a título de custeio direto de tratamento multidisciplinar prestado ao menor I. V. R. P., no período de fevereiro a setembro de 2024.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à análise de documentos que comprovariam pagamento administrativo da quantia de R$ 45.720,00, requerendo o abatimento do referido valor sob pena de enriquecimento sem causa (arts. 884 a 886 do CC); (ii) omissão quanto à incidência de juros e correção monetária, sob o argumento de que, sendo a obrigação de fazer, a mora dependeria de prévia apresentação de cobrança, invocando o art. 396 do CC; e (iii) requer o enfrentamento expresso dos arts. 396, 492 e 884 a 886 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissões no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que a sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

No tocante à alegada omissão quanto ao abatimento da quantia de R$ 45.720,00, sob o argumento de que teria havido pagamento administrativo prévio de determinadas notas fiscais, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de excesso de execução, consignando que os valores executados encontram respaldo no título judicial, foram devidamente delimitados e não configuram
bis in idem
ou cobrança em duplicidade.

Ao afirmar que “
os valores executados encontram respaldo na sentença exequenda, foram delimitados conforme os documentos apresentados e não extrapolam os limites da condenação”
, o colegiado afastou, de forma clara, a alegação de pagamentos já realizados e eventual enriquecimento sem causa. O que pretende a embargante, em verdade, é a reapreciação do conjunto fático-probatório e nova valoração da documentação acostada aos autos, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

No tocante à alegação de omissão quanto à incidência de juros e correção monetária, verifica-se que tal matéria não constituiu objeto específico de devolução no agravo de instrumento, o qual se limitou a impugnar a exigibilidade do crédito sob a ótica do alegado excesso de execução, da ausência de comprovação de desembolso e da necessidade de liquidação prévia.

Ainda que assim não se entendesse, o acórdão reconheceu expressamente o descumprimento da obrigação imposta por título judicial transitado em julgado, sendo a mora consequência lógica do inadimplemento da ordem judicial, inexistindo qualquer vício integrativo.

Cumpre salientar que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

O que se constata, portanto, é nítida tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com inequívoco caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via dos embargos de declaração.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a delimitação da matéria decidida:

“(...) No mérito, o recurso não comporta provimento, notadamente porque a decisão agravada, proferida com acerto, encontra-se em estrita consonância com os limites do título executivo judicial formado na origem.

Conforme se depreende dos autos, a sentença de mérito condenou a operadora Bradesco Saúde S/A ao custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor I.V.R.P., portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, a ser realizado em clínica especializada. A obrigação fixada, de natureza de fazer, consiste no pagamento direto dos serviços prestados à instituição de saúde, não se tratando de reembolso por despesas previamente custeadas pelos autores.

Além disso, a mesma sentença também impôs à ré a obrigação de pagar quantia certa, no valor de R$ 27.264,00 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais), a título de dano material. Ainda, foi fixada indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da recusa indevida da operadora em custear o tratamento, mesmo após expressa ordem judicial, evidenciando grave violação à boa-fé objetiva e ao direito fundamental à saúde do menor.

Portanto, o título executivo formado, cujos termos transitaram em julgado, possui natureza líquida, certa e exigível, não demandando liquidação prévia, tampouco complementação probatória, sendo plenamente exequível nos moldes dos arts. 513 e 515 do Código de Processo Civil.

O cumprimento de sentença, por sua vez, foi instruído com documentação robusta, apta a demonstrar a efetiva prestação dos serviços clínicos, especialmente as notas fiscais e listas de presença dos profissionais da equipe multidisciplinar, as quais guardam compatibilidade com o objeto da condenação e servem como prova idônea do quantum devido. Tais documentos (id. 173629710 e seguintes), aliás, não apenas demonstram o cumprimento do plano terapêutico, como também corroboram o inadimplemento da obrigação assumida pela operadora, legitimando a execução nos termos propostos.

Quanto à alegação de que os valores não teriam sido desembolsados pelos exequentes, a tese se revela juridicamente impertinente. A condenação imposta na origem refere-se ao custeio direto dos tratamentos (e não ao ressarcimento), de modo que não se exige do beneficiário a comprovação de adiantamento de valores, sob pena de esvaziar a eficácia do provimento jurisdicional e onerar desproporcionalmente a parte hipossuficiente, cuja incapacidade financeira, inclusive, foi expressamente reconhecida na fundamentação sentencial.

No tocante ao alegado excesso de execução, igualmente não assiste razão à agravante. Os valores executados encontram respaldo na sentença exequenda, foram delimitados conforme os documentos apresentados e não extrapolam os limites da condenação, tampouco configuram bis in idem com verbas eventualmente já adimplidas.

Sobre o tema, tem decidido o Tribunal de Justiça de São Paulo que, em se tratando de obrigação judicial de custeio direto de tratamento de saúde, não se exige comprovante de pagamento pelo beneficiário, sendo suficiente a demonstração da efetiva prestação do serviço, como no caso vertente. Entende-se, nesses casos, que a exigência de desembolso prévio configura indevido embaraço ao cumprimento da sentença. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Prestação de serviços via home care . Impugnação apresentada pelo plano de saúde acolhida. Irresignação da exequente. Cabimento. Desnecessária a exigência de comprovação de prévio desembolso do segurado para reembolso integral do tratamento realizado em clínica particular . Apresentação de notas fiscais que se mostram suficientes e idôneas para efetivação do reembolso de despesas decorrentes do home care. Precedentes do TJSP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP, RAI 2094960-74.2024.8.26 .0000 São Paulo, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Lia Porto, j. 28.05.2024 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS . Decisão determinou o reembolso mediante apresentação de notas fiscais, sem exigência de comprovante bancário. Insurgência da operadora de saúde executada. Alegação de necessidade de comprovante bancário conforme contrato e normas da ANS. Desnecessidade de apresentação de comprovante bancário para reembolso . Exigência que, no caso concreto, configura embaraço ao cumprimento da ordem judicial e violação da boa-fé objetiva. Reembolso decorrente de título judicial, não administrativo, devendo seguir o estabelecido na sentença. Manutenção da decisão, com ratificação de seus fundamentos (art. 252, RITJSP) . Acrescenta-se ainda que a exigência de pagamento prévio para reembolso pode equivaler à negativa de cobertura, especialmente em tratamentos de alto custo, como no caso concreto. Precedentes desta Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, RAI 20468954820248260000 São Paulo, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 17.01.2025 – negritei)

Diante do exposto, tenho que deve ser mantida incólume a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões, deixo de proceder à fixação de honorários recursais, por inexistir condenação na origem.”

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o simples descontentamento das partes com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026